Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-15.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005886-15.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 654.999.211-72 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), JANAINA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 593.356.611-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE JUVELITA GIONGO ZIMMERMANN (APELANTE), JANAINA GIONGO ZIMMERMANN - CPF: 593.356.611-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EXTRATO DE FATURAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ÓBITO DA PACIENTE – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO MANEJO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – CIÊNCIA DA PACIENTE ACERCA DA TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS – MORA
EX RE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto,
não há motivos para suspender o andamento desta Monitória porque o Espólio ajuizou outra demanda visando discutir o erro do médico que realizou a cirurgia vascular, e a responsabilidade civil do Hospital que teria sido negligente durante o período do plantão, com a falta de profissional da medicina habilitado para atender a paciente
em 07/10/2015.

2 -
Ao contratar os serviços médicos de forma particular e com a acomodação mais onerosa do nosocômio (apartamento completo), a paciente

também tomou conhecimento dos valores dos serviços que seriam dispensados naquele ambiente hospitalar, em especial porque, logo de imediato, lhe foi dito que seria necessário ser submetida à intercorrência cirúrgica chamada de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743).

3 -
Conquanto o Apelante tente afastar a sua inadimplência apegando-se à suposta falta de ciência prévia dos valores das despesas médicas, não há nos autos algo que indique a contratada não prestou os serviços, ou que não cientificou a paciente dos valores da tabela, inexistindo prova de irregularidade ou incoerência do extrato de faturamento que acompanha o contrato, cuja mora é
ex re
, inaugurada com o óbito da paciente ocorrido em 07/10/2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1005886-15.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Juvenita Giongo Zimmermann
,
representado pela Inventariante
Janaina Giongo Zimmermann
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido apresentado na Ação Monitória ajuizada pela
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
.

O Juiz sentenciante rejeitou as preliminares e, no mérito, constituiu, de pleno direito, o crédito vindicado na ação, no valor de R$ 16.226,62 (dezesseis mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), representado pelo Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares e respectivo extrato de faturamento.

Ao final, o Espólio Apelante foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor do débito.

Inconformado, o Espólio apelou alegando que, em 06/10/2015, a Sra.
Juvenita Giongo Zimmermann
deu entrada no hospital para realizar cirurgia vascular, e foi ao óbito no dia seguinte (07/10/2015). De acordo com os herdeiros da falecida, houve erro médico, razão porque propuseram a Ação de Reparação Civil no 0000079-31.2016.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Na visão do Espólio, é imprescindível suspender o trâmite desta Ação Monitória, na qual o hospital Apelado busca receber os gastos com internação e procedimento cirúrgico, até que sobrevenha o julgamento de mérito da Ação de Reparação de Danos acima mencionada, máxime porque ambas têm as mesmas partes e mesma causa de pedir (prestação de serviços médicos/hospitalares).

Assevera que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes poderá exigir o adimplemento do outro enquanto não cumprir a sua obrigação. Nessa perspectiva, alega que a pretensão da Apelada é receber o valor gasto na unidade hospitalar; todavia, o Espólio Apelante sustenta que os serviços médicos não foram prestados corretamente, tanto que culminou no óbito da paciente, não sendo o caso de pagamento de dívida pendente, e sim de reparação pelas perdas e danos.

Forte nesses argumentos, o Espólio Apelante pugnou, preliminarmente, pela suspensão do andamento processual ou a sua extinção sem resolução do mérito.

Quanto ao
meritum
recursal, afirma que não foi constituído em mora, e que o nosocômio instruiu a Monitória com tabela de preço que lhe foi omitida no momento da contratação, de maneira que o extrato de faturamento não pode ser admitido para os fins colimados nesta demanda.

Em vista do arrazoado, requereu a reforma integral da sentença, a fim de que os Embargos Monitórios sejam acolhidos e a Ação Monitória extinta.

Alternativamente, pediu que os juros de mora incidam a partir da citação, e não da prestação dos serviços.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 78974987.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A
Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
propôs a Ação Monitória em face do
Espólio de Juvenita Giongo Zimmermann
,
representado pela Inventariante
Janaina Giongo Zimmermann
, alegando que
Juvenita
deu entrada no nosocômio em 06/10/2015 e assinou o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, cujo objetivo era a autorização para se submeter à cirurgia vascular.

Prossegue na narrativa aduzindo que a paciente foi encaminhada para o centro cirúrgico e, devido a fatores externos, não resistiu ao procedimento de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743), foi encaminhada para a UTI, e faleceu em 07/10/2015.

A despeito disso, gerou a despesa médico-hospitalar no montante de R$ 13.518,53 (treze mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos),
conforme extrato de faturamento, que não foi paga pelos herdeiros da paciente.

Diante disso, a Apelada
acresceu à dívida originária apenas os juros remuneratórios de 1% ao mês, não sendo calculados juros moratórios, muito menos multa, resultando a dívida no total de
R$ 16.226,62 (dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), sendo este o valor objeto da Monitória.

A inicial veio acompanhada da planilha de custos dos procedimentos, o contrato assinado por
Juvenita Giongo Zimmermann
, o prontuário da paciente e o extrato das despesas com o procedimento cirúrgico e da UTI.

Citado, o Espólio apresentou Embargos à Monitória aduzindo que, em 06/10/2015, a
de cujus
apresentou fortes dores nas pernas e que procurou atendimento médico no hospital Apelado, sendo diagnosticada a urgência na realização de cirurgia.

Os herdeiros alegam que, em virtude de erro médico, a paciente faleceu no dia seguinte (07/10/15), razão porque foi proposta a Ação de Reparação Civil no 0000079-31.2016.8.11.0003, em trâmite por meio de processo físico, na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, na qual buscam indenização pelo evento morte.

Exsurge da inicial da Ação Reparatória que
a paciente
chegou a realizar o exame de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743); no entanto, durante o período pós-cirúrgico, na madrugada de 07/10/2015, apresentou fortes dores abdominais e edema no membro em que fora feito o procedimento, não tendo sido atendida porque não havia plantonista e, também, porque os médicos contatados por telefone se recusaram a ir até o hospital, ficando evidente o descaso e a “
falta de reponsabilidade do médico
”.

Diante disso, em preliminar, o Espólio suscitou a necessidade de
sobrestar o andamento
desta Monitória
até que sobrevenha o julgamento de mérito da Ação de Reparação de Danos, máxime porque ambas têm as mesmas partes e a mesma causa de pedir (prestação de serviços médicos/hospitalares).

Além disso, a defesa do Espólio suscitou a preliminar de
falta de interesse processual
do Hospital fundado na tese de que, sendo o caso originário de
contrato bilateral, a Apelada não pode exigir o adimplemento do valor gasto na unidade hospitalar sem antes comprovar que os serviços médicos foram prestados corretamente, isto é, que não houve culpa da equipe médica pelo óbito da paciente.

No
mérito
, pediu a inversão do ônus da prova à luz do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a fim de que a Apelada seja compelida a comprovar que cientificou o Espólio do valor exigido no extrato de faturamento.

O Espólio aduziu, ainda, que não foi constituído em mora, razão pela qual o débito originário no montante de R$ 13.518,53 (treze mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos) deve ser atualizado a partir da citação, e não da prestação dos serviços.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que rejeitou as preliminares e, no mérito, constituiu o crédito vindicado, o que deu causa ao vertente recurso.

Em resumo, o Espólio repetiu os mesmos argumentos já elencados na fase conhecimento, inclusive quanto às preliminares de sobrestamento e de falta de interesse processual. No tocante ao mérito, questionou os documentos que embasam a pretensão monitória e o termo inicial dos juros de mora.

Feita a necessária contextualização dos fatos, passo ao enfrentamento das
02 (duas) preliminares
suscitadas pelo espólio Apelante, as quais têm fundamento no mesmo ponto nodal, qual seja: a de que a
Ação de Reparação Civil no 0000079-31.2016.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, é capaz de interferir no julgamento desta Ação Monitória, devendo ser reconhecida a conexão, suspendendo-se o curso desta Monitória, a fim de que sejam julgadas conjuntamente.

Sem embargo às ilações da defesa, as preliminares não prosperam.

Com o advento do CPC atual, é mecanismo para a reunião de duas ou mais ações, a fim de que sejam julgadas conjuntamente, quando estiveram satisfeitos os requisitos da conexão ou, ainda que inexista a conexão propriamente pelo pedido ou causa de pedir comuns, quando o julgamento em separado puder gerar decisões conflitantes.

A novel concepção da conexão tornou o conceito mais elástico, ampliando sua aplicação, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, expressamente referidos no art. 927, § 4o, do CPC, além de prestigiar a celeridade e a economia processual.

A despeito disso, o instituto da conexão não deve ser aplicado indiscriminadamente, de modo a reunir número elevado de causas num único trâmite, dada a inevitável demora na solução da lide, bem como não se admite a reunião de feitos de natureza absolutamente independentes, como é o caso desta Ação Monitória ajuizada pelo Hospital em face do Espólio da paciente falecida, na qual se busca receber os gastos hospitalares em razão de serviços prestados, com a
Ação de Reparação Civil no 0000079-31.2016.8.11.0003
em que se discute a culpa pelo óbito da paciente, se é do médico, do hospital e/ou se decorreu de fatores adversos do pós-operatório.

Observa-se que a
causa de pedir
e o
pedido
das 02 (duas) ações são totalmente diferentes:
(i)
nesta Monitória, a causa está pautada no Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares e no respectivo extrato de faturamento, sendo exigida a importância líquida e certa de
R$ 16.226,62 (dezesseis mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), ao passo que
(ii)
na
Ação de Reparação Civil a causa de pedir é o erro médico e a negligência hospitalar, sendo que o pedido é a reparação pelos danos de ordem exclusivamente moral.

Assim,além de não inexistir conexão, não há a menor probabilidade de serem proferidas decisões contraditórias ou conflitantes. A uma porque a Ação Monitória é
procedimento
especial, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de soma em dinheiro com base em prova escrita, e que não tenha eficácia de título executivo.

A duas, porque o Espólio não nega a prestação do serviços médico-hospitalares, apenas diz que houve erro médico, cuja questão já está judicializada e deverá ser objeto de discussão apenas na
Ação de Reparação Civil, não sendo o caso de interferência entre os processos, pois se acaso o Espólio sagrar-se vencedor na demanda indenizatória, receberá o montante em virtude de responsabilidade civil, ao passo que, aqui, a questão é eminentemente contratual.

Feitos esses esclarecimentos, não vejo motivos para suspender o andamento desta Monitória porque o Espólio ajuizou outra demanda visando discutir o erro do médico que realizou a cirurgia vascular, e a responsabilidade civil do Hospital que teria sido negligente durante o período do plantão no pós-operatório, com a falta de profissional da medicina habilitado para atender a

paciente
em 07/10/2015.

Posto isso,
rejeito
ambas as preliminares.

Quanto ao mérito, o Espólio sustenta que não
foi constituído em mora, e que o nosocômio instruiu a Monitória com tabela de preço que lhe foi omitida no momento da contratação, de maneira que o extrato de faturamento não pode ser admitido para os fins colimados nesta demanda.

O contrato de prestação de serviços está assinado por
Juvenita Giongo Zimmermann
e consta, no Item 1, § 3.o, que na hipótese de não se obter, no ato da internação, a autorização do respectivo plano de saúde/convênio/seguro de saúde, a contratante/paciente será considerada “particular”.

No caso concreto, pelo que se vê do preâmbulo do instrumento, a paciente não possuía plano de saúde, e optou pela acomodação “apartamento completo”.

Já no item 2 diz que a Instituição Hospitalar Contratada forneceu à Contratante a tabela de preços unitários dos serviços, o custo das diárias, dos procedimentos básicos, dos exames complementares ao diagnóstico e necessários ao atendimento, além das taxas vigentes na data da internação e a relação de preços dos medicamentos e dos materiais indispensáveis ao tratamento do enfermo.

Óbvio que, ao contratar os serviços médicos de forma particular e com a acomodação mais onerosa do nosocômio (apartamento completo), a paciente tomou conhecimento dos valores dos serviços que seriam dispensados naquele ambiente hospitalar, em especial porque, de imediato, lhe foi dito que seria necessário ser submetida à intervenção cirúrgica chamada de arteriografia do membro inferior unilateral (CID I743).

Ainda que se reconheça a situação delicada em que se encontrava a paciente quando contratou os serviços hospitalares (fortes dores nas pernas), a situação de urgência, por si só, não autoriza que se deixe de adimplir os serviços médico-hospitalares devidamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. (...)

iii) Estado de perigo. Vício na contratação. Afirmação de que o contrato foi assinado por pessoa abalada emocionalmente. Estado de perigo não configurado. Ponderada manifestação de vontade da contratante, tendo em vista o risco à vida do paciente e a excelência dos serviços do hospital escolhido, ciente do sacrifício financeiro assumido. Hospital particular que não pode ser compelido a suportar os custos com os serviços prestados a pacientes em atendimentos emergenciais, diante da legalidade da atividade que desenvolve. Serviços que reclamam a devida contraprestação, ressalvada eventual abusividade na cobrança, algo não demonstrado;

iv) Estipulação do valor cabente ao herdeiro. Matéria a ser resolvida em fase de cumprimento de sentença, ausente o interesse recursal do herdeiro, nesse aspecto
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação 1038686-84.2013.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017).

Desse modo, conquanto o Apelante tente afastar a sua inadimplência apegando-se à suposta falta de ciência prévia dos valores das despesas médicas, não há nos autos algo que indique que a contratada não prestou os serviços, ou que não cientificou a paciente dos valores da tabela, inexistindo prova de irregularidade ou incoerência do extrato de faturamento que acompanha o contrato.

Portanto, é o caso de se manter a sentença de procedência do pedido monitório.

Alternativamente, o Apelante pediu que os juros de mora incidam a partir da citação, e não da prestação dos serviços, ao argumento de que não foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial.

Ao contrário do sustentado pelo Apelante, no caso dos autos, a mora é
ex re
, porque a dívida é líquida e certa logo que atestado do óbito da paciente, o que significa que a mora configurou-se em 07/10/2015, à luz do artigo 397 do CC, sendo esse o marco inicial para a incidência dos juros de mora.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA PARA A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORA QUE, À INICIAL, JUNTA DOCUMENTO EMITIDO PELA PRÓPRIA ENTIDADE MANTIDA PELA RÉ INDICANDO, EXATAMENTE, OS VALORES QUE DEVERIAM TER SIDO REPASSADOS MÊS A MÊS À CONTRATADA. JUNTADA DAS NOTAS FISCAIS E RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DISPENSÁVEL.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NÃO ACOLHIMENTO. MORA EX RE
. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00112138920178160194 PR 0011213-89.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 14/02/2020, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2020) (sem destaques no original).

Desta forma, o negócio jurídico entabulado entre as partes é existente, válido e eficaz. E, tendo a paciente pleno conhecimento das condições do contrato, aderiu de forma livre e consciente ao instrumento firmado, não sendo o caso de redução do montante exigido na inicial.

Pelo exposto,
DESPROVEJO
o apelo e mantenho inalterada a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021